Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-08.2017.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000021-08.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON BETONTE DE OLIVEIRA - CPF: 483.584.791-15 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), E. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 15.732.391/0001-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 702.252.971-08 (APELADO), JUNTA COMERCIAL DO PARANA - CNPJ: 77.968.170/0001-99 (APELADO), MARCUS VINICIUS TADEU PEREIRA - CPF: 017.360.159-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSTITUIÇÃO E ARQUIVAMENTO DE EMPRESA – FRAUDE DE TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DA JUNTA COMERCIAL NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“As Juntas Comerciais funcionam como meros tribunais administrativos, possuindo apenas competência para o exame formal dos documentos que a elas são apresentados. Eventual fraude cometida por terceiros, que indevidamente inclui como sócio pessoa estranha à empresa por ocasião de arquivamento da alteração contratual, refoge à responsabilidade do órgão arquivador, afigurando-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pleiteia a nulidade de registro em sociedade empresária e indenização por danos materiais e morais. 2. Extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 485,VI, do CPC.(TJ-MT - Remessa Necessária: 00294526620118110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/11/2017)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EDSON BETONTE DE OLIVEIRA
contra a sentença, de Id. n.º 169987430, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n.º 1000021-08.2017.8.11.0025, movida em desfavor de
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ E OUTROS
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência de Id. 4728632 (determinar que a requerida JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, exclua o nome do requerente do quadro societário da empresa E. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA – ME).

b) CONDENAR apenas os réus E. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME e SILVANIO DE OLIVEIRA SILVA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso.

Condeno os réus E. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME e SILVANIO DE OLIVEIRA SILVA ao pagamento das despesas, custas judiciais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da condenação, atento à natureza da causa, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços (art. 85, §2°, do CPC).”

Em suas razões, de Id. n.º 169987434, o pede, em síntese, a reforma da sentença para condenar, também, a Junta Comercial apelada, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida em desfavor de JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ E OUTROS.

Conforme relatado, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes e em face desse decisum insurge-se o recorrente pleiteando somente a condenação da Junta Comercial apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.

O dano moral requerido na exordial tem por fundamento o fato de o autor ter sido surpreendido com a negativa de liberação do Seguro Desemprego e FGTS em razão de seu nome constar em registro de empresa no Estado do Paraná.

Os requeridos E. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME e SILVANIO DE OLIVEIRA SILVA já foram responsabilizados e condenados na sentença.

Quanto a responsabilidade pela indenização no tocante a Junta Comercial, sem razão o apelante, pois perfilho do entendimento adotado pelo Juiz
a quo
no sentido de que a função da Junta Comercial é meramente administrativa.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“A Junta Comercial do Estado do Paraná é autarquia administrativa que,entre outras atribuições, se presta a receber documentação de interesse dos particulares. É ente público que se presta de repositório de atos particulares. Mesmo que os receba para arquivamento, e este o cerne da questão, é irresponsável, seja diretamente na pessoa do Estado, seja pela Junta Comercial, no que toca fiscalização material do conteúdo registrado ou arquivado pelas sociedades empresárias. A função é de índole sumamente administrativa, de simples recebimento e registro dentro de verificação formal dos parâmetros legais dos atos comerciais É dizer, embora seja certo que o cotidiano das sociedades complexas atuais exija o arquivamento dos papéis de interesse dos próprios particulares, e que a Administração Pública criou esfera para centralização e localização de tais papéis, fato é que não se dispõe administrativamente de estrutura, e sobretudo de obrigação constitucional ou legal para que a Junta Comercial ateste a veracidade dos papéis arquivados. O que a JUCEPAR representa é a mera centralização, e não a conferência dos arquivamentos.

O caso em tela, o que existe é uma falsa responsabilidade da Administração Pública por ato provavelmente doloso praticado por terceiros através da falsificação da assinatura do autor. A partir de todo o narrado, aparentemente, terceiros fraudam a assinatura do Autor e os registros de pessoa jurídica, transferindo-lhe a responsabilidade e causando com isso os prejuízos descritos na inicial. Nesse contexto,constatada a ilegalidade ou irregularidade cabe tão somente ao efetivo responsável arcar com as consequências de seus atos.
”

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ANULATÓRIA DE REGISTRO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS SOCIAIS – SUPOSIÇÃO DE FRAUDE NAS ASSINATURAS DOS DOCUMENTOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA JUNTA COMERCIAL – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. As Juntas Comerciais funcionam como meros tribunais administrativos, possuindo apenas competência para o exame formal dos documentos que a elas são apresentados. Eventual fraude cometida por terceiros, que indevidamente inclui como sócio pessoa estranha à empresa por ocasião de arquivamento da alteração contratual, refoge à responsabilidade do órgão arquivador, afigurando-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pleiteia a nulidade de registro em sociedade empresária e indenização por danos materiais e morais. 2. Extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 485,VI, do CPC.”
(TJ-MT - Remessa Necessária: 00294526620118110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/11/2017)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Inaplicável à hipótese, o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023